Tribunal: TJBA
Processo: 8004379-06.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004379-06.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – BANCO DO BRASIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEMA REPETITIVO 1.150/STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL –
DIES A QUO
– CIÊNCIA DOS DESFALQUES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 14, CDC – DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS DEMONSTRADOS – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO
EM R$ 8.000,00
SENTENÇA REFORMADA
– PROVIMENTO DO RECURSO.

O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

Confirma-se a responsabilidade civil do Banco do Brasil pela gestão da conta vinculada ao PASEP, quando demonstrados saques indevidos e divergência nos valores creditados, aplicando-se o prazo prescricional decenal, cujo marco inicial é a ciência do correntista quanto às irregularidades, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ (Tema 1.150). Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a reparação integral dos prejuízos materiais e a compensação pelo dano moral decorrente da ofensa à esfera patrimonial e anímica do servidor público aposentado.

A pretensão de reparação por saques indevidos em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular tem ciência dos desfalques.

Comprovada a existência de lançamentos negativos indevidos e a diferença patrimonial em desfavor do servidor público aposentado, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A indevida subtração de valores de natureza alimentar enseja abalo moral presumido, justificando a indenização de R$ 8.000,00, quantia adequada ao caráter compensatório e pedagógico da medida. O dano moral é presumido em hipóteses de subtração indevida de valores de natureza alimentar. Jurisprudência.

Recurso conhecido e provido, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 81.582,02, com correção e juros legais, além de compensação pelos danos morais fixados em R$ 8.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8004379-06.2025.8.05.0146
,
em que figura como apelante
GERSON RODRIGUES DOS SANTOS

e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENT
O

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator